Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021). PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO PELO DECRETO N. 11.150/2022. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14.181/2021, que indeferiu o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% e o cancelamento das parcelas debitadas em conta corrente, sob o fundamento de que a modificação das condições contratuais pressupõe a homologação do plano de pagamento, consoantes artigos 104-A, §4o, e 104-B, §4o, do CDC, e não foi realizada a audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, antes da fase conciliatória prevista na Lei do Superendividamento, deferir tutela de urgência para limitar descontos em folha e suspender débitos em conta corrente e (ii) estabelecer se a renda líquida da consumidora, diante do parâmetro do mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.150/2022, autoriza o processamento do procedimento especial de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento especial de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/2021 pressupõe a demonstração do superendividamento de pessoa natural, caracterizado pela impossibilidade de pagamento integral das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial (CDC, art. 54-A).
4. O Decreto n. 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/2023, fixou objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, norma que goza de presunção de constitucionalidade até eventual declaração judicial em contrário.
5. A renda líquida do agravante, superior a R$ 3.600,00 não evidencia comprometimento do mínimo existencial nos termos do decreto vigente, inviabilizando o reconhecimento do estado de superendividamento e, por consequência, o deferimento da tutela antecipatória.
6. O mínimo existencial não se confunde com o padrão de vida anteriormente mantido, mas assegura apenas a subsistência digna do consumidor, conforme entendimento consolidado na Nota Técnica n. 12/2024-CIJDF/TJDFT.
7. Nos termos do Tema no 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados, não se aplicando, por analogia, a limitação do §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003.
8. Ausente demonstração de abusividade contratual ou onerosidade excessiva, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar de limitação de descontos e suspensão de débitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do superendividamento exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 2. O mínimo existencial não corresponde ao padrão de vida anterior do consumidor, mas apenas ao valor necessário para garantir subsistência digna. 3. São lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, enquanto houver autorização do mutuário, não se aplicando a limitação de 30% prevista para consignações em folha de pagamento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 1.015, I, 1.019, I e II; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto n. 11.567/2023; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1892083, 0723625-63.2022.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1816928, 0719321-15.2022.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15.02.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.085.